Tribunal: TJBA
Processo: 8038116-55.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038116-55.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

AGRAVADO: SIMONE NERI

Advogado(s)
:
SIMONE NERI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. OMISSÕES RECONHECIDAS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A., reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo o cumprimento de sentença promovido por Simone Neri, sem resolução do mérito. A exequente busca o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença condenatória contra o extinto Banco Bamerindus do Brasil S.A.

II. Questão em discussão

2. Analisa-se se o acórdão incorreu em omissões relevantes que possam alterar o resultado do julgamento, notadamente quanto: à vulnerabilidade técnica da exequente e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor; à análise das cláusulas contratuais da sucessão empresarial; à cláusula de compensação de passivos e à fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Restou configurada omissão quanto à hipossuficiência técnica da exequente e à necessidade de aplicação do CDC, considerando a complexidade das operações financeiras envolvidas.

4. A falta de transparência das instituições financeiras quanto à distribuição de passivos em operações de sucessão não pode prejudicar o credor hipossuficiente, aplicando-se o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório.

5. Verificou-se omissão na análise das cláusulas contratuais específicas, que indicam a assunção de obrigações pelo HSBC, com a posterior incorporação pelo Banco Bradesco.

6. O acórdão embargado também foi omisso quanto à cláusula de compensação, que garante direito de regresso à instituição sucessora.

7. Houve omissão quanto à responsabilidade probatória sobre a exclusão do passivo, que recai sobre o banco sucessor, à luz da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor.

8. Reconhecida, ainda, a liquidez do título executivo quanto aos honorários, sendo desnecessária liquidação prévia.

9. Diante das omissões, os embargos de Simone Neri são acolhidos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e negar provimento ao agravo de instrumento.
Prejudicados os embargos do Banco Bradesco, que buscavam fixação de honorários em face da extinção sem julgamento de mérito, cuja decisão foi revertida.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração de Simone Neri acolhidos com efeitos infringentes. Reformado o acórdão embargado para negar provimento ao agravo de instrumento. Embargos de Declaração do Banco Bradesco S.A. prejudicados.

Tese de julgamento:

1. “A complexidade dos negócios jurídicos bancários e a dificuldade de acesso às informações sobre transferências patrimoniais caracterizam hipossuficiência técnica da agravada”.

2. “A existência de cláusula contratual de compensação de obrigações entre instituições financeiras afasta o alegado prejuízo da sucessão empresarial e reforça a legitimidade do banco sucessor.”

3. “O título judicial que fixa honorários em percentual sobre o valor atualizado da condenação constitui título certo, líquido e exigível, dispensando-se a liquidação prévia quando a apuração do montante devido depender apenas de cálculo aritmético”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 7º, 489, § 1º, 509, § 2º, 525, § 4º e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2218035/DF; TJ-PR, Apelação 0000694-30.2009.8.16.0099; TJ-MS, Apelação 0801881-86.2017.8.12.0029; TJ-BA, Apelação 8000560-30.2016.805.0032.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos no
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8038116-55.2022.8.05.0000
, em que figuram como partes embargantes e embargadas
SIMONE NERI e

BANCO BRADESCO S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em acolher os embargos de declaração opostos por Simone Neri com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. e afastou a necessidade de liquidação prévia. Em consequência, julgam prejudicados os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A., nos termos do voto do eminente Relator.